Tribunal: TJMT
Processo: 1000071-68.2019.8.11.0088
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000071-68.2019.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[AGROPECUARIA RIOS JUMA E GUARIBA LTDA - CNPJ: 00.246.151/0001-24 (APELADO), JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 256.708.241-72 (ADVOGADO), GIACOMET INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 33.697.749/0001-99 (APELANTE), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONTRATO DE PARCERIA FLORESTAL – NEGOCIAÇÃO DE MADEIRA - RELAÇÃO OBRIGACIONAL – CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INFRINGÊNCIA – INADIMPLEMENTO –CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO EM SEDE DE AÇÃO MONITÓRIA – JUSTIFICAÇÃO DA REDUÇÃO DO DÉBITO – NÃO COMPROVAÇÃO – ABANDONO NA EXPLORAÇÃO – EMBARGOS PROCRASTINATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O abandono da parte ao contrato de exploração de parceria florestal para a comercialização de madeira, vincula ao devedor ao pagamento dos valores pactuados na contratação aos quais são objeto da Ação Monitória.

Demonstrado a inadimplência de uma das partes, correto se faz a sua condenação ao pagamento do que fora pactuado na celebração do contrato.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RAC N° 1000071-68.2019.8.11.0088

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por
GIACOMET INDÚSTRIA DE MADEIRAS LTDA.
(Id-172137755), insurgindo-se contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, constantes do Id – 172137748, que em sede de
AÇÃO MONITÓRIA
n. 1000071-68.2019.8.11.0088, concluiu pela
REJEIÇÃO dos Embargos Monitórios, por consequência julgo procedente a ação monitória, extinguindo o feito com resolução do mérito, constituindo de pleno direito o título executivo, o valor de R$ 5.192.768,69 (cinco milhões cento e noventa e dois mil setecentos e sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária desde a data do vencimento do débito até o efetivo pagamento.

Condeno a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do débito atualizado.

Alega que, trata-se de Ação Monitória proposta por
Agropecuária Rios Juma e Guariba Ltda
., em face de
Giacomet Indústria de Madeiras Ltda
., na qual a Apelada pleiteou o recebimento de valores decorrentes de contrato de parceria firmado com a Apelante, aplicando o montante com base em cláusula de valor mínimo inserida no contrato.

A Apelante apresentou embargos monitórios, onde demonstrou o descabimento da cobrança do valor pleiteado pela Apelada, em virtude de uma série de fatores que influenciaram a exploração, especialmente a falta de qualidade da madeira, ausência das volumetrias prometidas, bem como a ocorrência de quebra da exclusividade, em virtude da exploração direta realizada pela Apelada, além de diversos outros pontos e dispositivos legais aplicáveis, pleiteando expressamente a produção de provas para fins de instruir a demanda legitimamente e embasar um julgamento justo ao caso.

Não obstante o requerimento expresso de produção de provas, o Juízo singular julgou o feito antecipadamente, sem ao menos intimar as partes para especificação de provas, atropelando de forma temerária o procedimento, culminando em sua sentença pela condenação da Apelante ao pagamento do valor pleiteado pela Apelada.

Em razão disso, pugna pelo reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, haja vista a necessidade de produção de prova, sendo desarrazoado o julgamento antecipada da lide como fez o julgador monocrático.

Em sede meritória alega que, a parceria realizada pelas partes para exploração de manejo de madeira não teve os resultados estimados, tendo ocorrido uma série de fatores que influenciaram a exploração, falta de qualidade da madeira, ausência das volumetrias prometidas, inviabilidade financeira, intempéries climáticas e outros problemas conforme arguido e documentos juntados, que seriam melhor apreciados por ocasião da instrução, colheita de prova testemunhal e outras.

Conforme demonstrado nos autos, a intenção das partes quando entabularam o negócio jurídico, era estabelecer um vínculo de parceria para exploração de manejo florestal, sendo que, deduzidos todos os custos apurados, o lucro auferido seria distribuído 50% (cinquenta por cento) para cada uma.

Assevera que a cláusula de valor mínimo que constou no contrato (cláusula terceira, parágrafo primeiro), em benefício único e exclusivo da Apelada, é abusiva e extremamente onerosa, visto que oferece garantia a apenas uma das partes, ferindo claramente disposições legais e a própria razão de ser da parceria.

Afirma que os números não deixam dúvidas sobre a abusividade da cláusula contratual ilegal de garantia mínima, vez que, conforme comprova a documentação juntada ao processo com os embargos monitórios, o lucro total auferido na parceria foi de R$ 1.631,356,33 (um milhão, seiscentos e trinta e um reais, trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos). Como pode a Apelante ser condenada ao pagamento da importância de mais de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)?

Observa-se que a lei normatiza os limites máximos a serem recebidos pelo proprietário, jamais lhe garante ou autoriza que lhe seja garantido em contrato, uma quota mínima, sendo evidente que a cláusula que previu valor mínimo na parceria é ilegal. Os preceitos normativos são uníssonos em proteção, para obstar que uma parte leve vantagem exagerada em detrimento da outra.

Importante destacar que a quota máxima que a lei permite em favor do proprietário, é um percentual de 75% (setenta e cinco por cento), em caso especialíssimo e no qual o proprietário contribui com a grande maioria das obrigações na parceria.

No caso destes autos, sendo inequívoco que o lucro auferido na parceria foi de R$ 1.631,356,33 (um milhão, seiscentos e trinta e um reais, trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos), a condenação imposta à Apelante representa uma vantagem em favor da Apelada de mais de 300% (trezentos por cento) dos ganhos totais, sem qualquer divisão com a Apelante, que, conforme a intenção das partes, seria sua parceira.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para, acolher a preliminar de cerceamento de defesa, assim não entendendo, em sede meritória requer a reforma integral da sentença com o acolhimento dos embargos monitórios apresentado.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

I

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023